Tribunal: CARF
Processo: 10880.919190/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919190/2014-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.250 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SONEPAR SOUTH AMERICA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para apurar o direito
creditório conforme descrição no voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 13571.62794.180314.1.3.04-9443
(fls.64/68), onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS (código 5856), referente ao PA JANEIRO/2014, no valor de R$ 23.606,33.
Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor original de R$
44.412,52 com arrecadação em 25/02/2014.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919190/2014-30
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.250 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919190/2014-30

Por intermédio do Despacho Decisório no de Rastreamento 085175328, de 04/06/2014
(fl.69), o direito creditório não foi reconhecido, sendo INDEFERIDO o PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem
afirma que:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 11/07/2014 (fls.02/03,
alegando em síntese que:
“DOS FATOS
No dia 18/03/2013, foi elaborado a PER/DCOMP n° 13571.62794.180314.1.3.04-9443,
para a compensação de m débito de COFINS (Darf Cód. 5856-01), no valor lotai de R$
23.842,39. Esta compensação é originaria de um crédito de pagamento a maior de um
DARF COFINS (Cód. 5856-01), período de apuração 31/01/2014 e vencimento
25/02/2014, no valor de RS 44.412,52, sendo que o valor correto a recolher seria RS
20.806,19.
Porém, o valor inserido na DCTF, recibo n° 03.10.61.28.95-15, com data de recepção
24/03/2014, por um lapso foi informado um valor de pagamento indevido a maior de R$
44.412,52, quando na verdade, deveria ter constato o valor real do débito RS 20.806,19.
DO DIREITO DA PRELIMINAR
A obrigação acessória DCTF, conforme anexo no processo, foi retificado em
10/07/2014, com n° 08.57.23.10.77-92, porém, sabemos que no momento não surtirá
efeito imediato para regularização, sendo necessário o Manifesto de Inconformidade
para expor de lodos os fatos. Mas, que já anexo ao processo ciente do conhecimento do
termo, fato este não disposto ao nosso conhecimento anteriormente para eventual
regularização, sendo assim, segue para devidos esclarecimentos e Vossa apreciação.
Sendo também o falo do acompanhamento do Recibo de Entrega de Escrituração Digital
- CONTRIBUIÇÕES, no qual, relata o valor da contribuição Social realmente devida a
recolher.
DO MÉRITO
Manifestação de Inconformidade - Pessoa Jurídica Senhor julgador, são estes, em
síntese, os pontos de discordância apontados nesta Manifestação de Inconformidade
realizados dentro do prazo, visto que o recebimento data 17/06/2014:
a) Com as informações ora dispostas e com o devido pleito sobre o crédito, viemos
através desta solicitar o deferimento.”
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.250 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919190/2014-30

A 2a Turma da DRJ de Belém julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta que a retificação da DCTF é elemento suficiente para caracterizar a
existência do crédito pleiteado em Dcomp. Traz aos autos DRE do período de apuração, Livro
Razão, balancete e notas fiscais. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente traz em seu recurso voluntário DRE, balancete, Livro Razão e notas
fiscais de prestação de serviços relativas PA janeiro/2014, devidamente assinado por profissional
contabilista, conforme se depreende das e-fls. 235/274.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado e a
apreciação da documentação em sede recursal deve ser aceita para fins de verificação do crédito
pleiteado.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos de e-fls. 235/274 em sede
recursal, devem ser apreciados pela Unidade Preparadora com o fim de apurar o montante de
receita tributável por Cofins auferida no PA janeiro/2014 com fins de verificação do valor
devido e suposto direito creditório. Portanto, entendo que, para o deslinde da demanda, o melhor
caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a
determinação de que seja o julgamento convertido em diligência para que a unidade de origem
possa avaliar todo o conjunto probatório para apurar a consistência do direito creditório alegado.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, mormente os
de e-fls. 235/274, para que sejam tomadas as seguintes providências,
sem embargo de outras não listadas que se façam necessárias para o
esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de Cofins no PA janeiro/2014;
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.250 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919190/2014-30

c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA janeiro/2014 por recolhimento a
maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
janeiro/2014;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital